Tribunal: TJDFT
Processo: 0709576-74.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709576-74.2018.8.07.0001 RECORRENTE: TODDE ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS RECORRIDOS: AUTO POSTO SÃO MARCOS LTDA, DISBRAVE - CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA - EPP, DISBRAVE ADMINISTRADORA DE BENS IMÓVEIS LTDA, DISBRAVE COMBUSTÍVEIS LTDA, DISBRAVE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, DISBRAVE SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA, DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEÍCULOS S/A, L.R.I.- COM DE PROD DE DERIV DE PETRÓLEO LTDA, OT ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, POSTO DISBRAVE LAGO NORTE LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS PROPORCIONAIS AO TRABALHO PRESTADO. VALOR ATRIBUÍDO À RECONVENÇÃO EXCESSIVO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 8o, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Nos termos do art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, “Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB”. 2. Apesar de revogados os poderes outorgados ao advogado, os honorários contratados lhe são devidos na proporção do trabalho efetivamente prestado, sob pena de enriquecimento ilícito tanto daquele que usufruiu dos serviços, como daquele que os deixou de prestar em sua integralidade. 3. No caso, o trabalho realizado pela sociedade de advogados se deu de modo preambular, notadamente em razão da falta de apresentação de imóvel para fins de dação em pagamento, o que inviabilizou, além da propositura ação, a aferição do êxito da demanda. 4. Devem ser aplicados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, estabelecidos no art. 8o do Código de Processo Civil[1], na fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, que também resultam da cláusula geral do devido processo legal. 5. Apelações conhecidas. Provida, em parte, a Apelação interposta pela Ré. Negado provimento à interposta pelas Autoras. [1] Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o, 11, 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, parágrafo único e inciso II, todos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional e deficiência na fundamentação do acórdão combatido; b) artigos 22, §2o, do Estatuto da OAB e 85, §2o, do Código de Processo Civil, diante da desproporcionalidade dos honorários contratuais fixados pelo Juízo a quo. Pede que os honorários contratuais sejam arbitrados considerando os critérios legais de proporcionalidade pelos serviços prestados; c) artigo 509 e 510, ambos do Código de Processo Civil, suscitando a necessidade de liquidação de sentença condenatória ao pagamento de quantia ilíquida. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 3o, 11, 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, parágrafo único e inciso II, todos do CPC, pois “Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1805213/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/10/2021).Veja-se, ainda, o AgInt no AREsp 1860919/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/4/2022. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 22, §2o, do Estatuto da OAB, 85, §2o, 509 e 510, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, acerca dos honorários contratuais e da liquidação de sentença, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028